Tribunal: TJDFT
Processo: 0702066-31.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação. Execução. Custas processuais. Ausência de recolhimento. Descumprimento de determinação judicial. Extinção sem resolução do mérito. Princípio da cooperação. Inaplicabilidade do art. 921, iii, do CPC. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo recorrente contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a execução, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 485, IV e VI, do CPC. A extinção decorreu do não recolhimento das custas necessárias à realização de diligência e da ausência de indicação de bens penhoráveis, apesar da intimação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) definir se o descumprimento da determinação judicial para recolhimento de custas e indicação de bens autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito; e ii) estabelecer se seria cabível a suspensão prevista no art. 921, III, do CPC em substituição à extinção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O descumprimento da determinação judicial para recolhimento de custas indispensáveis ao prosseguimento da execução caracteriza ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos dos arts. 82 e 485, IV, do CPC, autorizando a extinção sem resolução do mérito.
4. A jurisprudência deste Tribunal confirma que a falta de recolhimento de custas necessárias ao impulso oficial da execução afasta a necessidade de intimação pessoal e justifica a extinção da demanda, conforme precedentes expressamente citados na sentença.
5. Não há violação ao princípio da cooperação. O peticionamento às vésperas do prazo, sem justificativa que comprove impossibilidade concreta de cumprimento, não afasta a inércia processual nem impõe ao Juízo a prorrogação do prazo legal.
6. A suspensão prevista no art. 921, III, do CPC pressupõe inexistência ou não localização de bens do devedor, hipótese distinta da dos autos, em que a extinção decorre exclusivamente da inobservância de determinação judicial pelo próprio exequente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. A falta de recolhimento das custas necessárias ao prosseguimento da execução configura ausência de pressuposto processual e autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito. 2. O princípio da cooperação não impõe ao Juízo o dever de prorrogar prazo legal quando ausente justificativa idônea. 3. A suspensão do processo prevista no art. 921, III, do CPC não se aplica quando a paralisação decorre de inércia do exequente.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 82, 321, 330, 485, incs. I, IV e VI, §1o, 654, §2o, 921, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1967996, 0706200-55.2024.8.07.0006, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 12/02/2025, p. 27/02/2025; Acórdão 1966426, 0721470-37.2024.8.07.0001, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 05/02/2025, p. 26/02/2025.